Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000317-79.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME
EMBARGADO: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME, DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000317-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 531.395.501-20 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ASSISTENTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ASSISTENTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 531.395.501-20 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da embargante e deu parcial provimento ao Recurso da autora.

A embargante alega a existência de contradição e diz que os Embargos objetivam o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A contradição apontada pela embargante é infundada.

Na realidade, ela busca alterar a conclusão do acórdão, afirmando que, se a autora já se encontrava aposentada pelo INSS por invalidez, incapacitada para o trabalho, ela não poderia receber outra pensão pelo mesmo motivo.

Ficou evidente na decisão que o a pensão mensal foi estabelecida diante do resultado da perícia médica que
apurou a incapacidade parcial permanente da autora em virtude do acidente.

Ficou consignado ainda que, em razão da natureza jurídica distinta dos dois institutos
,
não era necessário demonstrar que ela auferia renda à época do ocorrido, ou que estivesse incapaz para retornar ao mercado de trabalho.

Confira-se excerto do acórdão que ora é impugnado:

“(...) A pensão mensal por ato ilícito não se confunde com a da Previdência Social, pois têm origens diversas. Dessa maneira, é permitida a percepção concomitante.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MORAL, ESTÉTICA E PERCEPÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CEGUEIRA. RISCO CIRÚRGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. DANO ESTÉTICO INEXISTENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DEVIDO. 1 (...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas.

A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba (AgRg no REsp 1.388.266/SC. Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. DJe 16/5/2016).
6.(...). 7. Recurso voluntário e remessa de ofício parcialmente providos. (TJDF 07038844320188070018, relator Des. Carlos Rodrigues, julgamento em 12/06/2019, 6a Turma Cível, publicação no PJe em 07/07/2019, sem página cadastrada).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1(...) . 3.
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS.
Precedentes. 4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.5. Agravo interno não provido. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.517.574 - RJ (2019/0160578-3), relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 17 de dezembro de 2019).

Como já consignado, a perícia médica apurou a incapacidade parcial permanente da autora em virtude do acidente.
Por consequência,

é devida a
pensão mensal
em 50% do salário mínimo, a partir da data do evento danoso.

Importante ressaltar que, em razão da natureza jurídica distinta dos dois institutos,
não é necessário demonstrar que ela auferia renda à época do ocorrido, ou que esteja incapaz para retornar ao mercado de trabalho.
Isso porque
, não havendo prova de exercício de atividade remunerada pela vítima quando praticado o ato ilícito, a pensão deve ter por base o salário mínimo da data de cada pagamento.

Para ilustrar:

É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada. (
REsp 711720 - SP).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...)

2. A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 03/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. 1. É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp. 636383, GO 2014/0327551-7, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 03/09/2015, T4 - Quarta Turma, publicação no DJe de 10/09/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
PENSÃO MENSAL. INTEGRALIDADE.
1. Em razão de acidente de trabalho, o desempenho do labor, embora com maior sacrifício, em face das sequelas permanentes,
há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão indenizatória total, ainda que o trabalhador exerça outra função melhor remunerada
. (AgRg no REsp 796037 - SC).

É possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, em se tratando
de pensionamento decorrente de ato ilícito,
conforme a reiterada jurisprudência do STJ e do STF. (AgRg nos EREsp 1.105.904/DF, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de
13.6.2013)

(...)

Isso posto,
dou provimento parcial ao Recurso da autora
para fixar a pensão mensal em 1/2 salário mínimo, devida desde a data do acidente, bem como determinar que no valor da indenização por dano moral incida correção monetária a contar da data em que foi celebrado o contrato de seguro entre a empresa de ônibus e a litisdenunciada.

Nego provimento ao Recurso da ré (Integração Transportes)
,

a qual, d
iante da sucumbência, arcará com o total das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que majoro de 10% para 20% sobre o valor da condenação.”

A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

É flagrante sua intenção de rediscutir a matéria, para o que é inadequada esta via.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022